Tribunal: STF
Processo: ARE 1368184
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO DO EXECUTOR. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO JULGAMENTO DOS DEMAIS COAUTORES DO DELITO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. Embora o Júri tenha reconhecido que o executor não seria o autor do crime, nada permite concluir que o suposto mandante e/ou os auxiliares serão absolvidos pelo corpo de jurados. A extensão da sentença absolutória aos apelados configura ofensa ao princípio constitucional do júri. 



    2- PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA ARGUIDA. ADMITIDO SOMENTE PARA ASSEGURAR RECURSOS CONSTITUCIONAIS. Em face da ausência de irregularidades ou nulidades a serem escoimadas, e tendo sido respeitados pelo dirigente procedimental todos os preceitos e princípios constitucionais e infraconstitucionais, admite-se o prequestionamento tão somente para efeito de assegurar eventual e futura interposição de recurso em instância superior. APELO CONHECIDO E PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 5°, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.



    Alega o recorrente a usurpação de competência do tribunal do júri, “uma vez que, ao ser reconhecido pelo Conselho de Sentença que o suposto executor não era, de fato, o autor do crime, por força da teoria monista, os partícipes também não concorreram para o crime.”



    Decido.



    A irresignação não merecer prosperar.



    O acórdão recorrido, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, assim resolveu a questão:



    “Ora, sabe-se que a absolvição do suposto executor do crime (Edson) não obriga que se chegue a mesma conclusão em relação aos demais coautores do delito, por não restar configurada a similitude entre a situação fático-processual de ambos os denunciados. 



    Frisa-se que, conquanto o júri tenha reconhecido que Edson não foi o executor, nada permite concluir que os corréus serão absolvidos pelo corpo de jurados, máxime em virtude da presença de elementos de convicção independentes que denotam a autoria delitiva. 



    Impende ressaltar, ademais, que, diante da análise das circunstâncias fático jurídicas de cada caso concreto, não há impedimento para que o Júri condene o mandante ou outro coautor do crime e absolva o executor ou vice-versa.”



    É certo que superar a conclusão adotada pelo órgão judiciário de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente